Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704332-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RENATO CAIADO DE REZENDE, DILERMANDO MELO RODRIGUES, HENRIQUE GUSTAVO TAMM, LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, SUELY MARIA DE SOUSA, VIVIANE DE SOUZA MARTINS, DANIELLE BASTOS MOREIRA, CRISTIANE SANTOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, PAULO SERGIO ARAUJO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) contra decisão proferida pela Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo sumariamente os acusados. As defesas dos réus SUELY MARIA DE SOUSA e LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES foram intimadas para a apresentação das contrarrazões recursais (ID no 33029410/33201100), tendo o prazo transcorrido in albis. Assim, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme determinação dada no Despacho de ID no 32890013. Cumpra-se Brasília/DF, 22 de março de 2022 17:33:01. ROBSON BARBOSA Desembargador